Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL. VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM OUTRO ESTABELECIMENTO. MESMO RAMO E MESMO LOCAL. CONCORRÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem apresentação de contrarrazões.
2. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que, reconhecendo concorrência não autorizada, determinou que a recorrente cumpra com o estabelecido no art. 1.147 do Código Civil, sob pena de aplicação de multa.
3. A recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, anexando aos autos cópia de sua CTPS no ID 19159795. Diante da ausência de registro de contrato de trabalho e da qualificação da recorrente, fica deferida a gratuidade de justiça.
4. Nos termos do art. 1.147 do CC, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.
5. O contrato de ID 17075986, firmado em 27/06/2019, comprova que a ré vendeu ao autor o seu estabelecimento comercial, um ateliê de costura, localizado na feira FEIBOX, em Taguatinga, com todos os produtos e materiais da loja e marca visual, não havendo autorização expressa para a ré fazer concorrência com o autor.
6. As demais provas dos autos, inclusive a testemunhal, demonstram que a ré passou a exercer a mesma atividade, na mesma feira, em box próximo ao do autor, menos de um mês após a venda, inclusive anunciando aos clientes, via mensagem de whatsapp, o atendimento em novo endereço, como se tivesse ocorrido apenas a mudança de local.
7. A cronologia dos acontecimentos demonstra a intenção da ré em fazer concorrência com o autor, ainda que por interposta pessoa como titular do novo estabelecimento, pois o contrato de venda foi assinado em 27/06/2019; o contrato de locação do novo box, em nome de terceiro, é datado de 15/07/2019, ou seja, menos de um mês da venda; e a mensagem de whatsapp foi criada/enviada em 17/07/2019, anunciando a continuidade dos serviços e dos preços no novo box da mesma feira. A ré foi citada em 16/09/2019 e, curiosamente, somente nos dias 20 e 25/09/2019, houve o reconhecimento de firma dos locadores e da locatária do novo box.
8. Contextualizada a situação de concorrência sem previsão contratual, ainda que por interposta pessoa como titular do novo estabelecimento comercial, correta a sentença que determinou à ré/recorrente o cumprimento da vedação imposta no art. 1.147 do CC.
9. A determinação não significa impedir a recorrente de exercer o seu ofício, pois poderá fazê-lo em qualquer outro local, apenas impõe o cumprimento da lei e a observância do contrato e da boa-fé objetiva, impedindo a parte de causar prejuízos ao recorrido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente nas custas processuais, ficando suspensa a cobrança tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários, uma vez que o recorrido não constituiu advogado para apresentar contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).